Tribunal: TJES
Processo: 0034316-07.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034316-07.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOSHIHISA TOGO

APELADO: M R ESTRUTURAS METALICAS LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA SEGUIMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Toshihisa Togo contra sentença que extinguiu a ação monitória, reconhecendo a prescrição da pretensão. O autor sustenta que houve repactuação da dívida, o que afastaria a prescrição. O recurso visa reformar a sentença de prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) A questão principal é verificar se houve a repactuação da dívida, de modo a afastar o reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Documentos apresentados, como o recibo datado de 31-12-2017 e as trocas de e-mails, comprovam que houve repactuação da dívida entre a MR Indústria e Comércio Ltda. e o autor.
3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que, em casos de novação, o prazo prescricional inicia-se na data da última repactuação.
3.3. Tendo em vista que a repactuação ocorreu em 2017 e a ação foi ajuizada em 2019, não há prescrição a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seguimento da demanda, inclusive para apreciação de questões processuais pendentes e produção de prova pericial.

Tese de julgamento:

Em casos de repactuação de dívida, o prazo prescricional tem início a partir da data da última novação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. substituto Carlos Magno Moulin Lima, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Eminentes pares.

Trata-se de apelação cível interposta por
TOSHIHISA TOGO
contra respeitável sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor e extinguiu a ação monitória por ele ajuizada contra
ROLDANN INDUSTRIA E COM
É
RCIO DE PE
Ç
AS EIRELLI, MR ESTRUTURAS MET
Á
LICAS LTDA., METAL
Ú
RGICA REZENDE LTDA., VALESKA DIAS DE MENDONCA, JOSE LUIZ REZENDE DA FONSECA
e
COMFER COM
ÉR
CIO DE FERRO LTDA.

Sustentou o apelante, em síntese, que houve repactuação da dívida, fato que afasta a prescrição.

O eminente Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso porque entendeu não haver nos autos provas que corroborem a afirmação do apelante.

Todavia, com a vênia que merece o ilustre Relator, parece-me que o julgamento do recurso deve ter outro desfecho.

Nada obstante a ausência de um pacto formal, os documentos acostados aos autos tanto pelo autor quanto pela ré Valeska Dias Mendonça não deixam dúvidas quanto a existência de um acordo entre a MR Indústria e Comércio Ltda., representada pela ré Valeska e o autor, senhor Toshihisa Togo.

O documento de fl. 57 datado de 31-12-2017 no qual o autor declara ter recebido da MR Indústria e Comércio Ltda. a importância de R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) referente ao pagamento de 6 (seis) parcelas de um total de 84 (oitenta e quatro) que também foi assinado pela ré Valeska corroborado pelas diversas trocas de e-mails ela e o autor, em especial o de fl. 152 – trazido aos autos por Valeska – que esclarece alguns termos da novação, são provas suficientes da repactuação da dívida.

Assim, não há falar em prescrição, uma vez que pelo que consta dos autos a repactuação da dívida ocorreu em 2017 e a ação foi ajuizada em 2019. A propósito da matéria colaciono o seguinte venerando julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONTRATO. ASSINATURA. DATA. REPACTUAÇÃO. ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. ASSINATURA. SUCESSÃO NEGOCIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, no qual o mutuário pretende rever cláusulas de contrato de empréstimo pessoal firmado com a recorrida, é a data da assinatura do contrato. 3. Esta Corte Superior entende que, havendo sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, o prazo de prescrição tem início a partir da data do último contrato avençado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.998.681/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Posto isso, pedindo vênia ao eminente relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, dou provimento ao recurso
para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seguimento da demanda.

Convém ressaltar que dada a necessidade de apreciação de outras questões processuais, inclusive
relativa a
produção de prova pericial, não há possibilidade de prosseguir no julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034316-07.2019.8.08.0024

APELANTE:
TOSHIHISA TOGO

APELADA:
ROLDANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 7627028) por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória (ES), nos autos da
Ação Monitória
, proposta pela Apelante TOSHIHISA TOGO, acolheu a prejudicial de prescrição, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (id 7627187) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que com “
o inadimplemento da obrigação acordada por parte do devedor apelado, nasce para o apelante o direito de propositura de ação monitória
”.

Afirma a parte autora, que firmou com Apelada nota promissória, no valor de R$369.600,00 (trezentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais), a serem pagas em 84 (oitenta e quatro) parcelas, incluindo atualização anual de 8%,
a partir de abril de 2017
, no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) cada. Contudo, afirma que a ré restou inadimplente quanto ao pagamento a partir da sétima parcela.

Como cediço, a execução de nota promissória prescreve em 03 (três) anos a contar da data do vencimento do título, conforme art. 70 c/c com o art. 77 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto n. 57.663 /1966). Neste sentido, permanecem vigentes as disposições do referido diploma interno pertinente a assunto omitido na Lei Uniforme, por ausência de regramento.

Todavia
, em se tratando de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal (art. 206, §5º CC) - [
Art. 206. Prescreve: §5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
].

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente precedente, consolidou seu posicionamento no sentido de que
“
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.262.056/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o seguinte entendimento: "
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título
" (TEMA 641)
”. (AgInt no REsp n. 1.752.351/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 27/5/2024.).

Sobre o tema, ainda temos a Súmula nº 504 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que bem define a questão:

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

Na hipótese em julgamento, como externado na Sentença, “
a última nota promissória (fl. 47) venceu na data de 20 de novembro de 2014, sendo certo afirmar que o prazo prescricional iniciou-se no dia subsequente, isto é, 21 de novembro de 2014 e se findou na data de 20 de novembro de 2019. Outrossim, verifico que a presente ação foi ajuizada na data de 25/11/2019, momento em que a pretensão de cobrança do autor já estava fulminada pela prescrição
”.

Ressalto, por oportuno, que conquanto a Apelante faça afirmações acerca de renegociação da dívida - no seu entender, causa interruptiva da prescrição -, não há demonstração nos autos que corroborem com suas assertivas.

Isto porque, no alegado “termo de renegociação de dívida”, embora datado em março/2017 (item 1 - fl. 47), não vislumbro os requisitos necessários a sua validade, tendo em vista a ausência de qualquer tipo de assinatura da parte devedora e/ou a sua anuência com os valores ali descritos, demonstrando, a meu sentir, apenas um resumo dos valores inadimplidos referentes ao valores descritos nas notas promissórias.

Cumpre mencionar que no processo judicial a produção de provas é de salutar importância, nele logrando êxito somente aquele que prova os fatos por ele alegados. Sobre prova, tem-se na doutrina:

“Ao autor incumbe a prova dos fatos geradores da obrigação, e, se não faz tal prova, perde a causa, ainda que o réu nada prove; o réu triunfa simplesmente pelo silêncio, porque a lei não faz pesar sobre ele o ônus da prova.” (Eduardo J. Couture, Fundamentos do Direito Processual Civil, 1946, Livraria Acadêmica - Saraiva & Cia., tradução de Rubens Gomes de Souza, p. 164).

Ernane Fidélis dos Santos, nos Comentários ao Código de Processo Civil, Volume III, Tomo I, artigos 332-375, pondera:

“Sobre a matéria probatória, o que tem ocorrido, em verdade, nas modernas legislações, é a presença constante de um conflito. Conflito que se estabelece entre os princípios legais da prova e o princípio preponderante do livre convencimento. E, em realidade, a consequência tem sido entendimento, cada vez mais acentuado, de que nenhuma regra probatória tem sentido absoluto. O juiz procura sempre alcançar o juízo de máxima probabilidade, e, na avaliação das provas, as regras processuais, muitas vezes, se demonstram impotentes. Cada caso apresenta uma particularidade. Às vezes, tal particularidade é prevista em lei, para fixar o real sentido da distribuição da matéria probatória”. (Páginas 5-6).

No caso em apreço, os documentos anexados à inicial não são suficientes para comprovar os fatos alegados.

Com efeito, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, a Autora, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), os quais ficam com a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034316-07.2019.8.08.0024

APELANTE:
TOSHIHISA TOGO

APELADA:
ROLDANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(
PEDIDO DE VISTA
)

Eminentes Pares, a hipótese dos autos versa sobre Ação Monitória ajuizada pela Empresa TOSHIHISA TOGO em desfavor da Apelada
ROLDANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI,
na qual foi reconhecida a prejudicial de prescrição, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (id 7627187) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que com “
o inadimplemento da obrigação acordada por parte do devedor apelado, nasce para o apelante o direito de propositura de ação monitória
”, razão pela qual não ocorreu a prescrição.

Proferi o voto de relatoria negando provimento ao recurso, mantendo o entendimento de prescrição do crédito da Apelante, consubstanciado na Nota Promissória sem força executiva.

O eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, após pedido de vista, inaugurando divergência, conheceu do recurso para afastar a prescrição e, por conseguinte, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

O judicioso voto foi acompanhado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e pelo eminente Desembargador Aldary Nunes Júnior.

Após uma nova análise dos autos, constatei que os documentos acostados (mensagens eletrônicas) demonstram ter ocorrido a renegociação da dívida (novação), de modo que, o prazo prescricional foi interrompido
.

Como ressaltado no voto divergente, “
o documento de fl. 57 datado de 31-12-2017 no qual o autor declara ter recebido da MR Indústria e Comércio Ltda. a importância de R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) referente ao pagamento de 6 (seis) parcelas de um total de 84 (oitenta e quatro) que também foi assinado pela ré Valeska corroborado pelas diversas trocas de e-mails ela e o autor, em especial o de fl. 152 – trazido aos autos por Valeska – que esclarece alguns termos da novação, são provas suficientes da repactuação da dívida
”.

Assim, levando-se em consideração que a novação (renegociação da dívida) o
correu em 2017 e a ação monitória foi ajuizada em 2019, não há que se falar em decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme art. 70 c/c com o art. 77 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto n. 57.663 /1966).

DO EXPOSTO
, reformulo o meu posicionamento para dar provimento ao recurso, afastando a prescrição e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seguimento da demanda.

É como voto.

Após ler os votos exarados pelo Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN e da Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, com a máxima e devida vênia ao voto exarado pelo douto relator, reconsidero o voto que proferira anteriormente e voto no sentido de acompanhar a tese inserida no voto divergente, afastando a ocorrência da prescrição, com o retorno dos autos à Vara de origem para que nova sentença seja exarada.

V O T
O –
V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Vieram-me os autos conclusos para análise, conforme estabelece o art. 942 do CPC/2015, diante da divergência inaugurada pelo eminente Des. Subst.
Carlos Magno Moulin Lima

que, em sessão pretérita, deu provimento à
apelação
cível
interposta por
Toshihisa Togo
para afastar a prescrição pronunciada e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória para prosseguimento da presente “
ação monitória
”, com isso discordando do Relator, eminente Des.
Arthur José Neiva de Almeida
que, em seu judicioso, negou provimento ao recurso a fim de manter incólume a sentença.

Em seguida, o eminente Des. Convoc.
Aldary Nunes Júnior
manifestou-se no sentido de acompanhar o eminente Relator.

Pois bem. Após minuciosa conferência dos autos, alcancei a conclusão de que os documentos acostados pelo demandante/apelante às fls. 51/68 – em sua maioria, mensagens eletrônicas – descortinam ter ocorrido a
renegociação da dívida
(novação), de modo que, se a parte devedora inadimpliu o acordo firmado, dando azo a propositura da presente ação, o marco inicial para contagem do lapso prescricional (quinquenal) passou a ser o dia posterior ao vencimento do novel prazo convencionado para pagamento.

Os precedentes a seguir versam sobre hipóteses semelhantes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. SUCESSÃO NEGOCIAL.

1. Ação revisional de contratos.

2. A jurisprudência desta Corte é firme em determinar que o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.

3.
Havendo sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, é a data do último contrato avençado que deve contar como prazo prescricional
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.966.860/RS, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 13/03/2023, DJe 15/03/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS. HIPÓTESE. ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. DIVERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional no qual o mutuário pretende rever cláusulas de contrato de empréstimo pessoal firmado com a recorrida é a data da assinatura do contrato.

3. Na hipótese,
a prescrição foi afastada em virtude da sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente. Último contrato assinado em 2018 e ação proposta em 2019
. Inocorrência da prescrição. Divergência não demonstrada.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.931.511/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 08/08/2022, DJe de 15/08/2022)

Dessa forma, embora o magistrado sentenciante tenha considerado, para fins de deflagração do lapso prescricional, o dia 21/11/2014, que corresponde ao dia seguinte ao vencimento da última parcela (20/11/2014), percebe-se dos mencionados documentos que, por volta de maio de 2018, as partes realizaram um ajuste, uma renegociação, a fim de que a dívida fosse quitada, o que se confirma, sobretudo, de mensagem eletrônica datada de 27/03/2019, na qual Valeska Dias – ao que tudo indica, responsável pela renegociação – respondeu ao autor/apelante que estava se “
programando para retornar nossos acertos no próximo mês...
” e solicitou informações sobre os valores devidos, inclusive, dos valores “
pagos do início do acordo até a última data...
” (fl. 55).

A partir daí, aparentemente ocorreram alguns pagamentos, conforme se vê da declaração de fl. 57 e outros, porém, alega o autor/apelante que a dívida permaneceu inadimplida mesmo após a renegociação entabulada, daí porque entendo que o dia seguinte à data de vencimento da última nota promissória não mais se presta à deflagração do lapso prescricional.

Afinal, a renegociação do ajuste preexistente deve ser considerado
novação objetiva
, que se caracteriza pela extinção e substituição da dívida anterior, ex vi do art. 360, inciso I, do Código Civil
1
,
do que resulta novação também quanto ao prazo prescricional
, cujo marco inicial passa a ser o vencimento da novel obrigação.

Em suma: diante do reconhecimento da dívida e aceitação de novos termos para o seu adimplemento, como se depreende dos documentos que acompanham a petição inicial, caracterizou-se a novação, que importa na abdicação ao lapso prescricional, com a sua renovação para fins de contagem do prazo prescricional, que passa a ser o momento em que caracterizou-se o inadimplemento das obrigações repactuadas, e não o vencimento da dívida originária.

Entender de forma contrária pode ensejar injusto benefício a devedor que, agindo de má-fé, aquiescer a novos termos para adimplir sua dívida e, após o decurso do prazo prescricional relativo à dívida originária (objeto de novação), deixa de cumprir com sua obrigação e impõe demasiado prejuízo ao credor que, acreditando que a dívida seria adimplida após ser renegociada, deixa de observar o prazo prescricional correspondente à dívida originária.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Relator, eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida,
acompanho a divergência capitaneada pelo eminente Substituto Carlos Magno Moulin Lima
a fim de afastar a prescrição pronunciada na sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória para prosseguimento da presente “
ação monitória
”.

É como voto
.

________________________________

1
Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0034316-07.2019.8.08.0024

APELANTE:
TOSHIHISA TOGO

APELADA:
ROLDANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA

(APLICAÇÃO DO ART.942 DO CPC)

Eminentes pares, pedi vista dos autos recebi os autos em gabinete em razão de aplicação da dinâmica prevista no art. 942 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o resultado do julgamento da apelação se deu por maioria de votos.

Remoro
q
ue
se

t
rata-se de apelação cível interposta por
TOSHIHISA TOGO

contra respeitável sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor e extinguiu a ação monitória por ele ajuizada contra

ROLDANN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI, MR ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA., METALÚRGICA REZENDE LTDA., VALESKA DIAS DE MENDONCA, JOSE LUIZ REZENDE DA FONSECA
e

COMFER COMÉRCIO DE FERRO LTDA.

O eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, negou provimento ao recurso, para manter a sentença que acolheu a prescrição.

Por sua vez, inaugurou divergência o
eminente Des. Subst.
Carlos Magno Moulin Lima,
para dar provimento ao recurso,
afastar a prescrição pronunciada e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória para prosseguimento da presente
demanda, no que foi acompanhado pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e também pelo Des. Conv. Aldary Nunes Junior.

Ao analisar os autos, pedindo vênia ao eminente Relator, alcancei o mesmo entendimento externado pela divergência, no sentido de que os documentos carreados aos autos demonstram
que houve
uma
renegociação de dívida, que gera a interrupção da contagem do prazo prescricional, a teor do art.202, inciso IV, do Código Civil,
que passa a fluir, com efeito, a partir do vencimento da nova obrigação.

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS. RENEGOCIAÇAO. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. 1. O prazo prescricional decenal de ação revisional de contrato de mútuo bancário é contado da data da assinatura do contrato - e não do vencimento.
2. Havendo novação das dívidas pela contratação de créditos sucessivos e renegociação do contrato de mútuo preexistente, o termo inicial da prescrição é a data da assinatura do último contrato
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.920.149/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Destarte, verificada que
a novação ocorreu em 2017 e a ação monitória foi ajuizada em 2019, não há que se falar em decurso do prazo prescri
ção
.

Por t
odo o exposto,
por digressivos e tautológicos outros fundamentos, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, para também dar provimento ao recurso e afastar
a
prescrição ,
com o regresso dos autos à
4ª Vara Cível de Vitória para prosseguimento d
a demanda.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR